Tribunal: TJSP
Processo: 2074490-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito de retificação da pena aplicada ou concessão de regime de prisão domiciliar. Condenado à pena em regime semiaberto. Inteligência do art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Pena retificada. Regime mantido. Ordem concedida em parte, apenas para retificar a pena aplicada.